Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-78.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O art. 10 do Código de Processo Civil está intimamente associado ao caput do art. 9o do CPC, que assim preconiza: "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”
2. Referidos dispositivos são desdobramentos do princípio do contraditório previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
3. No caso concreto, o exequente não foi intimado para se manifestar sobre a legitimidade passiva, o que leva ao entendimento de que a extinção da execução foi prematura, com decisão-surpresa, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelação provida. Unânime.